Tribunal: TJDFT
Processo: 0722188-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Vistos etc. Nada a prover em relação ao postulado via das derradeiras petições apresentadas pela excipiente[1], porquanto a vertente exceção de suspeição tivera o seu trânsito negado, porquanto encerrara simples replicação da exceção de suspeição que fluíra no bojo do processo no 0716062-10.2020.8.07.0000, vulnerando o devido processo legal e a ordem processual, consoante decisão lançada nos termos do artigo 932, inciso III, do estatuto processual[2]. Destarte, operada a preclusão da decisão que resolvera o incidente e certificado o fato processual, arquivem-se, pois, os autos, oportunamente. I. Brasília-DF, 27 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 17882824, ID 17954509 e ID 17965866. [2] - ID 17726287.